Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Direito processual civil. Recurso inominado. Preliminar reconhecida de ofício. Ausência de dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, sustenta a nulidade dos contratos, diante da inexistência de comprovação de sua regularidade pela instituição financeira. Aduz, ainda, que não há prova da entrega ou uso do cartão e eventuais cobranças seriam abusivas. Defende que a assinatura digital não é prova de plena ciência do conteúdo do contrato. Por fim, sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença deve ser reformada diante dos argumentos da recorrente.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL: Compete ao recorrente atacar especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade. Todavia, o recurso interposto limita-se a argumentos genéricos, sem o devido enfrentamento das razões de decidir constantes da sentença recorrida e sem apontar de maneira clara e objetiva os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma requerida.
5. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, inviável o conhecimento do recurso, visto que ausência de dialeticidade inviabiliza o exercício do contraditório e obsta a ampla cognição pela instância revisora. Precedente: (Acórdão 2011020, 0751686-33.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.)
6. Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
7. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.